Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ARTIGO 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e § 4o, artigo 171, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, com fixação de indenização mínima a título de danos materiais no valor de R$ 1.849,31 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação da dosimetria aplicada, no vetor culpabilidade, na primeira fase; (ii) a possibilidade de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de multirreincidência; e (iii) o afastamento da indenização pelos danos materiais.
III - Razões de decidir:
3. A culpabilidade merece especial reprovação em razão de o delito ter sido praticado no curso de execução penal de crime anterior.
4. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça).
5. De rigor o afastamento da condenação pelos danos materiais causados à vítima, uma vez que não houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia.
IV - Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.